Tribunal: TJPA
Processo: 0806556-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806556-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LYUITY DE SOUZA YOKOYAMA, ROZANGELA SOUSA YOKOYAMA

AGRAVADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

LYUITE DE SOUZA YOKOYAMA E OUTROS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos:

“(...) Como se observa, pode sim o juiz, de ofício, determinar que a parte prove a condição de sua capacidade econômica, consoante o entendimento sumular deste Egrégio Tribunal, estando o recurso em confronto com ele, pode e deve ser-lhe negado provimento liminar pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a” c/c art. 1019,
caput
, ambos do CPC, o que ocorreu no caso concreto.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada. (...)”

Em suas razões (ID nº 12553842),
LYUITY DE SOUZA YOKOYAMA E OUTROS
apontam a existência de contradição, asseverando que o
decisum
não esclareceu em qual ponto o recurso interposto fere a súmula nº 06 deste E. Tribunal.

Profere indagação com a finalidade de elucidar a seguinte inferência: o art. 932, IV, “a” do CPC autoriza o julgamento monocrático de agravo de instrumento pelo relator com base em precedentes ou jurisprudência?

Assevera que pela leitura da súmula há presunção relativa que milita em favor do requerente que, somente pode ser ilidida diante de provas que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Aponta a existência do vício da omissão, aduzindo que o julgado embargado deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Consta no ID nº 17601495 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Com relação à matéria debatida nos presentes autos, bem como da leitura
detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer vício ensejador de reforma.

Com efeito, colhe-se que a parte embargante se insurge contra o julgamento que, acompanhando a súmula nº 06 deste E. Tribunal, observou que a parte interessada haveria que comprovar sua in
capacidade econômica para o custeio das despesas processuais.

De modo contrário, a parte manifesta insiste em defender a presunção da incapacidade financeira por mera afirmação.

Ocorre que, da a
nálise entre as razões recursais, em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, deflui que
o
decisum
enfrentou
,
de maneira integral e, de forma clara, toda a controvérsia suscitada pelas partes, de sorte que os embargantes remanescem rediscutindo a mesma matéria.

Dessa feita, a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

Ademais, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos pelas partes e REJEITO-OS.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 08/05/2024